Tribunal: TJBA
Processo: 0514243-69.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0514243-69.2016.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: UNIAO MEDICA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:
JOSE MAURICIO MACHADO DE ARAUJO, VERBENIA CARNEIRO SANTOS, REBECA RIOS DE OLIVEIRA MASCARENHAS, ANA TERRA MARTINS VINHAS

APELADO: HOSPITAL SOBABY LTDA e outros (4)

Advogado(s)
:
MARILTON FERREIRA DOS SANTOS JR, THIAGO SANTANA OLIVEIRA SOUZA, MARIA ALICE OLIVEIRA MENEZES, PEDRO CARNEIRO SALES, BRUNO SILVA GAMA, IAN SOUTO SOUZA MENDES, CASSIA ANDRADE DA SILVA, CARLOS KLEBER FREITAS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração simultâneos em r
ecurso de apelação. Execução de título extrajudicial, ação declaratória e embargos à execução que versam sobre o mesmo contrato. Noticiada a homologação de acordo firmado após a interposição do recurso de apelação e já transitada em julgado antes do julgamento do recurso de apelação. Avençado o pagamento de cláusula penal pelo descumprimento do contrato, resta reconhecida a validade deste. Perda superveniente do interesse recursal. Impossibilidade de prosseguimento da apelação. Venire contra factum proprium. Óbice ao conhecimento do recurso principal. Necessidade de anulação do acórdão.
Embargos de declaração acolhidos em parte. Demais embargos de declaração prejudicados.

I. Caso em exame

1. O cerne da questão orbita em alegados vícios do acórdão de ID 62430694 dos autos do recurso principal, consistentes: (i) na perda do objeto do recurso de apelação de n° 0514243-69.2016.8.05.0080, em razão de acordo homologado no bojo da execução de n° 0512107-02.2016.8.05.0080; (ii) em omissão quanto aos juros e correção monetária incidentes sobre os valores a serem devolvidos; e (iii) em omissão quanto à arguição de ilegitimidade passiva, além de (iv) contradição entre a narrativa autoral e as razões de decidir do acórdão.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de reconhecer os alegados vícios, refletindo no não provimento do recurso de apelação.

III. Razões de decidir

3. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todos os fundamentos suscitados pelas partes. Jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

4
. S
ustenta-se a perda do objeto do recurso principal, em razão de acordo homologado no bojo da execução de n° 0512107-02.2016.8.05.0080.

5. Em necessária digressão fática, importa esclarecer que as partes compartilham, além da presente ação – n° 0514243-69.2016.8.05.0080; a execução de título extrajudicial de n° 0512107-02.2016.8.05.0080; e os embargos à execução de n° 0300960-26.2017.8.05.0080.

6. Após a interposição dos recursos de apelação nos respectivos autos – n° 0514243-69.2016.8.05.0080 (10/5/2023 – ID 50863037) e n° 0300960-26.2017.8.05.0080 (16/6/2023 – ID 47062372), foi homologado acordo nos autos da execução – n° 0512107-02.2016.8.05.0080 (15/9/2023 – ID 410194692), mas em ocasião anterior ao acórdão embargado (4/5/2024 – ID 62430694 do recurso principal).

7. Também anteriormente à prolação do acórdão embargado (4/5/2024 – ID 62430694 do recurso principal), houve homologação do acordo pelo Juízo de primeiro grau (15/9/2023 – ID 410194692 – 0512107-02.2016.8.05.0080), sua quitação integral em abril/2024, inclusive mediante pedido de arquivamento dos autos pela UNIÃO MÉDICA (ID 437782303 – 0512107-02.2016.8.05.0080).

8. Uma vez avençado o pagamento da cláusula penal, em razão do descumprimento do contrato objeto das referidas ações, por consectário lógico, reconhecida a validade deste.

9.
Admitir entendimento diverso configuraria evidente ofensa ao princípio do
venire contra factum proprium
– sendo vedado pelo ordenamento jurídico vigente a tolerância a comportamentos contraditórios, que maculam a boa fé objetiva e lealdade contratual, exigíveis a todos os contratantes.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração nº 0514243-69.2016.8.05.0080.1 acolhidos em parte, para anular o acórdão de ID 62430694 dos autos do recurso principal e negar conhecimento ao recurso de apelação; julgando prejudicados os demais embargos de declaração.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração simultâneos em Apelação nº
0514243-69.2016.8.05.0080
,
0514243-69.2016.8.05.0080.1
e
0514243-69.2016.8.05.0080.2
, em que são embargantes e embargados
HOSPITAL SOBABY LTDA
,
GARRA PARTICIPACOES, INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
e
UNIAO MEDICA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE FEIRA DE SANTANA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos,

ACOLHER EM PARTE

os embargos de declaração nº 0514243-69.2016.8.05.0080.1 e
JULGAR PREJUDICADOS

os demais embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.